Tribunal: TJDFT
Processo: 0714830-63.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO CONTRATUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. UTI PEDIÁTRICA. DANO MORAL E MATERIAL. SUCUMBÊNCIA. INCIDENCIA SOBRE A CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor – CDC ao contrato de seguro saúde firmado entre as partes, conforme estabelece o enunciado da Súmula 608 do STJ: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”, valendo frisar que a Apelada não é entidade de autogestão.

2. A Apelada ajuizou a presente demanda em razão da negativa da Apelante em autorizar a internação em leito de UTI pediátrica para restabelecimento de sua saúde, conforme solicitação médica. Portanto, a urgência era evidente, não podendo haver recusa de tratamento em razão de carência e qualquer cláusula contratual nesse sentido é considerada abusiva.

3. Assim, estão presentes os elementos suficientes para a configuração da responsabilidade civil da Apelante, quais sejam: defeito da prestação do serviço, evento danoso e relação de causalidade.

4. O valor da indenização observou os critérios legais, quais sejam a função reparadora, a função punitiva, a função pedagógica, o grau de lesividade da conduta, a intensidade, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, não havendo qualquer desajuste a reclamar a reforma da sentença no ponto.

5. O percentual estipulado para os honorários de sucumbência incide sobre o valor da condenação, ou seja, tanto dos danos materiais quanto dos morais.

6. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.